Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: ARIEL GOMIDE FOINA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra a decisão de ID 156048979, proferida pelo juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714675-32.2022.8.07.0018, instaurado por MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, ora agravada. Observa-se, contudo, que os dígitos do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso – 1a Instância – Agravo de Instrumento de ID 46675116 - Pág. 1 (00190.0009 02941.725018 01702.026178 4 93320000004216) não correspondem àqueles constantes do comprovante de pagamento de ID 46675116 - Pág. 2 (00190.00009 02941.725018 01702.031178 8 93320000004216). Assim, em consonância com o entendimento firmado em despachos já proferidos no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça[1] e com os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ[2], intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Como, por exemplo, o despacho de ID 45568734, proferido em 11/4/2023, pelo Des. Hector Valverde (2a Turma Cível), no processo n. 0712734-67.2023.8.07.0000, e o despacho de ID 42593554, proferido em 11/1/2023, pelo Des. Hector Valverde (2a Turma Cível), no processo n. 0713631-57.2021.8.07.0003. [2] A título exemplificativo, vide: AgInt no AREsp n. 2.196.046/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgInt no AREsp n. 2.231.055/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.